Tribunal: CARF
Processo: 13678.000602/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.000602/2008-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.957 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
HELENO CARVALHO RANGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a autoridade lançadora junte aos autos a cópia da folha
da Notificação de Lançamento na qual conste a discriminação das despesas médicas glosadas na
autuação, ou documento outro que esclareça tal especificação, bem como documento que
comprove que a pessoa física mencionada na fl. 11 consta como profissional inidônea nos bancos
de dados da RFB.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte – DRF/BHE que julgou procedente Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício 2004, decorrente de
glosa de deduções com despesas médicas e dependentes (fls. 7/12).
Apresentada impugnação (fls. 2/5), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 58/61), em acórdão que recebeu as seguintes ementas:
DEPENDENTE. GUARDA JUDICIAL.
A legislação inclui na condição de dependentes o menor pobre de até 21 anos que o
contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial, não contemplando a
hipótese de processo de guarda judicial ainda não encerrado.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Para o contribuinte ter direito a deduções com despesas médicas, é necessária a
comprovação da prestação do serviço de saúde, que o mesmo foi realizado nele próprio
e/ou com dependentes e, ainda, a comprovação do efetivo desembolso financeiro para a
realização das despesas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13678.000602/2008-10
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.957 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.000602/2008-10

O contribuinte foi cientificado da decisão em 12/10/2011 (AR de fl. 64),
apresentando o recurso voluntário em 26/10/2011 (fls. 65/66), repisando, em linhas gerais, os
termos da impugnação, alegando, em síntese, que o processo judicial de guarda já estava em fase
final e que os pagamentos de despesas médicas foram efetuados em dinheiro, que quando não há
discriminação do beneficiário foi o próprio contribuinte e que desconhece os profissionais
inidôneos perante a RFB. Junta Termo de Guarda (fl. 70).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
Analisando os autos, verifica-se que foram glosadas despesas médicas totalizando
R$ 20.654,12 (fl. 11), constando na complementação do descrição dos fatos apenas que:
Glosa do valor de R$ 20.654,12, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação com documentação adequada. O Plano de Saúde tem despesas
com terceiros não relacionados como dependente na declaração. Os recibos
apresentados estão incompletos não informam o beneficiário do tratamento. Ademais
Cláudia Maria Basil A. Carvalho consta no banco de profissionais inidôneos da SRFB.
Da narrativa, depreende-se que a composição do montante glosado advém de
diversas inconsistências verificadas pela autoridade fiscal, todavia, não consta dos autos a
composição de tal valor, impossibilitando a análise das alegações recursais pelo colegiado. Com
efeito, da ficha ‘Pagamentos e Doações Efetuados’ constante da DIRPF (fls. 48/49), verifica-se
que foram várias as deduções realizadas pelo contribuinte, devendo ser acostada aos autos a
discriminação de quais foram, no todo ou em parte, glosadas pelo Fisco, não bastando a alusão
ao valor total das glosas para a adequada apreciação da lide em sede recursal.
Com relação à menção da inidoneidade da profissional Claúdia Maria Basil A. de
Carvalho perante à RFB, deve ser carreada aos autos a Súmula Administrativa de Documentação
Tributariamente Ineficaz ou documento equivalente que comprove tal situação.
Pelo exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
autoridade lançadora junte aos autos a cópia da folha da Notificação de Lançamento na qual
conste a discriminação das despesas médicas glosadas na autuação, ou documento outro que
esclareça tal especificação, bem como documento que comprove que a pessoa física mencionada
na fl. 11 consta como profissional inidônea nos bancos de dados da RFB.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital